Tribunal: TJMT
Processo: 0003017-19.2017.8.11.0082
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003017-19.2017.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VALDIR ANTONIO GRANDO - CPF: 055.884.640-87 (APELANTE), TADEU MUCIO GALVAO MARQUES VALLIM - CPF: 474.034.461-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – AUTO DE INFRAÇÃO POR DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO – LAVRATURA POR PROFISSIONAL INVESTIDO NO CARGO COM ATRIBUIÇÃO PARA FISCALIZAR – DESNECESSIDADE DE DESIGNAÇÃO ESPECÍFICA – COMPETÊNCIA VERIFICADA – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL NÃO EVIDENCIADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar na anulação do Auto de Infração, lavrado por profissional investido em cargo com atribuição para fiscalizar, conquanto, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 38/1995, incumbe à SEMA, por seus agentes, fiscalizar atividades que causem degradação ambiental, podendo firmar convênios para estender a atividade fiscalizatória com os demais entes governamentais.

Não cabe arguir a nulidade da citação por diário oficial ou edital se constituído, formalmente, procurador no processo administrativo, a quem incumbia o acompanhamento das publicações de praxe.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Exmo. Sr. Dr. Gilberto Lopes Bussiki (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Valdir Antônio Grando, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória nº 0003017-19.2017.8.11.0082 (código 36460), ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso , julgou improcedentes os pedidos postulados na inicial, ao fundamento de que não vislumbrados vícios capazes de invalidar o Processo Administrativo n. 160.350/2006, decorrente do Auto de Infração n. 102.745.

Nas razões recursais, argui o apelante, em síntese, que o agente autuante do Auto de Infração é incompetente, pois não era servidor efetivo da administração pública estadual, uma vez que exercia cargo em comissão.

Sustenta, ainda, o cerceamento do seu direito de defesa, haja vista a sua intimação no processo administrativo por edital, sem restar comprovado a tentativa infrutífera das vias ordinárias.

Por essas razões, pretende que seja recebido o recurso e, no mérito, seja provido para reformar a sentença (id. 32872983).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pela manutenção na íntegra da sentença invectivada (id. 32873497).

A Procuradoria-Geral de Justiça, mediante parecer do douto Procurador Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opina pelo desprovimento do recurso (id. 40566994).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Exmo. Sr. Dr. Gilberto Lopes Bussiki (Relator)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Valdir Antônio Grando, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória nº 0003017-19.2017.8.11.0082 (código 36460), ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou improcedentes os pedidos postulados na inicial.

O fato jurídico-processual revela que Valdir Antônio Grando ajuizou Ação Anulatória, em desfavor do Estado de Mato Grosso, buscando a declaração da nulidade do Auto de Infração n. 10.2745, lavrado em 12/07/2006, do Processo Administrativo n. 160350.2006 e da Decisão Administrativa n. 772/SUNOR/SEMA/2015.

Observa-se que o Apelante foi autuado por desmatar 184,52 hectares de área de reserva legal, no ano de 2005, sem a devida autorização do órgão ambiental competente, motivo pelo qual lhe fora imposta, como penalidade, uma multa no valor de R$ 922.600,00 (novecentos e vinte e dois mil e seiscentos reais), com fundamento no art. 70 da Lei n. 9.605/98 e do Decreto Federal n. 3.179/1999, multa esta reduzida a R$ 184.520,00 (cento e oitenta e quatro mil, quinhentos e vinte reais), por ocasião do julgamento do citado processo administrativo.

Ao sentenciar o feito, o Juízo
singular
entendeu por bem julgar improcedentes os pedidos exordiais, porque ausentes vícios capazes de invalidar o Processo Administrativo n. 160.350/2006, decorrente do Auto de Infração n. 102.745.

Eis o dispositivo sentencial:

“(...) Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, por não vislumbrar vícios que invalidem o Processo Administrativo n. 160.350/2006, decorrente do Auto de Infração n. 102.745, por conseguinte, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC/2015, JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito.

Condeno o requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo no valor de R$ 18.452,00 (dezoito mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais), nos termos do art. 85, §§2° e 3°, do CPC.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, procedendo-se com as baixas de estilo.

P.R.I.C. (...)”

Inconformado, o apelante argui, em síntese, que o agente autuante do Auto de Infração é incompetente, pois não era servidor efetivo da administração pública estadual, uma vez que exercia cargo em comissão.

Sustenta, ainda, o cerceamento do seu direito de defesa, haja vista a sua intimação, no processo administrativo, por edital, sem o prévio esgotamento das vias ordinárias.

Sobre a matéria, sabe-se que os atos ilícitos, praticados contra o meio ambiente, geram responsabilidade civil, administrativa e criminal, que resulta em obrigações, independentemente do potencial ofensivo resultante da ação praticada.

Desenvolver atividades sem a autorização do órgão ambiental, quando esta se mostra imprescindível, ou sem o cumprimento dos requisitos legais, por certo, constituem circunstâncias dissonantes da legislação de regência.

Importante registrar que o auto de infração combatido, a princípio, possui presunção de veracidade, em decorrência da fé pública de que gozam os agentes dos órgãos ambientais. Logo, presume-se legítimo e verdadeiro, até que apresentadas provas hábeis à demonstração em contrário.

In casu,
os autos revelam que o auto de infração foi lavrado pela servidora da SEMA, investida por esse Órgão do poder de polícia fiscalizatório.

Nesse ponto, oportuno observar que o artigo 70, § 1°, da Lei 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais), conferiu competência, aos funcionários de Órgãos Ambientais integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA), para lavrar autos de infração ambiental, quando verificada ofensa à legislação vigente, senão vejamos:

Art. 70. Considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente.

§1°. São autoridades competentes para lavrar auto de infração ambiental e instaurar processo administrativo os funcionários de órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente – SISNAMA, designados para as atividades de fiscalização, bem como os agentes das Capitanias do Portos, do Ministério da Marinha.

Por sua vez, a Lei n° 6.938/81 (Política Nacional do Meio Ambiente), em seu artigo 6º, previu a mesma competência para os integrantes do SISNAMA. Confira-se:

Art. 6º. Os órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, bem como as fundações instituídas pelo Poder Público, responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental, constituirão o Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA [...]

Cumpre ressaltar que a designação para o exercício da atividade fiscalizatória decorre do Código Ambiental do Estado (Lei Complementar n° 38/1995), o qual estabelece que o controle, o monitoramento e a fiscalização das atividades competem aos seus agentes, na forma do que dispõe o seu artigo 27, que assim diz:

Art. 27 O controle, o monitoramento e a fiscalização das atividades, processos e obras que causem ou possam causar degradação ambiental, serão exercidos pela SEMA, através de seus AGENTES, com observância dos seguintes princípios:

I - o controle ambiental será realizado por todos os meios e formas legalmente permitidos, compreendendo o acompanhamento regular das atividades, processos e obras públicas e privadas, sempre tendo como objetivo a manutenção do meio ambiente ecologicamente equilibrado.

II - a constatação operativa das infrações ambientais implicará na aplicação de um sistema de sanções gradativas e não cumulativas, caracterizadas em razão da natureza e gravidade de conduta medida por seus efeitos e ameaças que representem à integridade do meio ambiente.

Partindo dos dispositivos legais acima transcritos, tem-se que a lavratura do auto de infração ambiental e a instauração do processo administrativo constitui um poder-dever dos respectivos servidores do órgão ambiental estadual.

Destarte, uma vez que, no caso em apreço, a servidora que lavrou o Auto de Infração atuou na condição de representante da SEMA/MT, órgão estadual envolvido na defesa e preservação do meio ambiente, em nome do qual colocou em prática o poder de polícia de que o mesmo é detentor, não há falar na invalidade do ato por falta de competência do seu subscritor.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – AMBIENTAL – AUTO DE INFRAÇÃO POR DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO – LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO – PROFISSIONAL INVESTIDO NO CARGO COM ATRIBUIÇÃO PARA FISCALIZAR – COMPETÊNCIA - DESNECESSIDADE DE DESIGNAÇÃO ESPECÍFICA – RECURSO PROVIDO – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. Não há falar em anulação de Auto de Infração lavrado por profissional investido em cargo com atribuição para fiscalizar, tendo competência para tal mister, portanto, desnecessária a designação específica para promover o ato fiscalizatório. Nos termos da Lei Complementar Estadual nº 38/1995, incumbe à SEMA, por seus agentes, fiscalizar atividades que causem degradação ambiental, podendo firmar convênios para estender a atividade fiscalizatória com os demais entes governamentais. (Ap 33158/2014, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/02/2015, Publicado no DJE 03/03/2015)

Prosseguindo ao ponto em que arguido o cerceamento do direito de defesa, em virtude da citação editalícia, insta salienta que a citação por edital é meio válido, embora ficto, de intimação/citação, quando a parte encontrar-se em local incerto e não sabido.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a Secretaria de Estado de Meio Ambiente encaminhou, ao autuado, correspondência via AR, no endereço constante dos autos, dando conta da decisão administrativa e, somente depois do retorno do AR infrutífero, é que foi determinada a notificação da decisão via edital.

Frise-se que é dever do interessado comunicar nos autos eventual mudança de endereço.

No caso vertente, constata-se que, no curso do Processo Administrativo, houve regular notificação da autuação, via Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, sobretudo, porque consta a juntada de procuração conferida um procurador jurídico constituído pelo apelante que, inclusive, realizou a carga dos autos, para o regular acompanhamento.

Dessa forma, não há falar no cerceamento de defesa e, tampouco, em nulidade processual.

Desse modo, tenho que a manutenção da sentença se mostra medida de rigor.

Com estas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto por Valdir Antônio Grando.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021